Tribunal: TJPA
Processo: 0004146-14.2019.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004146-14.2019.8.14.0112

RECORRENTE: MARCELO SOUSA MORAES

ADVOGADO DATIVO: MILENA RAYNA LIMA GOMES

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO CADAVÉRICO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, pode-se concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria. Na hipótese, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou demonstrada por meio do laudo cadavérico de id. doc. 9167908. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos depoimentos das testemunhas, notadamente do CB Diylliam Jekcisson da Silva, o qual confirmou que prendeu o réu em flagrante, ocasião em que confessou ter matado a vítima com golpes de terçado. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Mantida a decisão de pronúncia
.
Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARCELO SOUSA MORAES
,

inconformado com a r.
decisão de pronúncia pela prática do crime de
homicídio simples
,
capitulado no

art. 121,
caput
, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Jacareacanga/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, por ausência de
indícios de autoria
, alegando que nenhuma testemunha apontou o denunciado como autor do crime, pois não teriam presenciado os fatos. Ao final, a defesa requereu o
provimento do recurso
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça opinou, igualmente, pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos

narrados no parecer
ministerial.

Verbis
:

“[...] Descreve a denúncia, que no dia 20/09/2019, por volta das 20h, no garimpo Boca Rica, localizado a 70 quilômetros de Jacareacanga, sentido indo para o Município do Apuí/AM, mediante o uso de arma branca, tipo facão, o denunciado ceifou a vida de uma pessoa não identificada, com 04 terçadadas. Expõe, que no dia do ocorrido, o denunciado estava bebendo no barraco do garimpo Boca Rica, com mais dois amigos, conhecidos como “Grilo” e “Careca”, momento em que a vítima adentrou no barraco, bêbado e disse que iria cortar com faca o home conhecido como “Grilo”, sendo que este estava bêbado, deitado e ainda era deficiente da perna. Segundo depoimento do acusado, teria pedido para a vítima não fazer isso, e que se retirasse do barraco, momento em que a vítima teria ido em direção ao acusado, com uma faca que tirou da cintura, no entanto, o denunciado pegou um facão que estava próximo de si, e desferiu 04 terçadadas contra a vítima, que veio a obtido no local, em seguida foi embora de moto para a cidade de Jacareacanga, e ligado para o sócio de seu patrão e relatado o ocorrido.

[...] (SIC)”

A defesa requereu a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios de autoria, alegando que nenhuma testemunha apontou o denunciado como
autor do crime
, pois não teriam
presenciado
os
fatos
.

É cediço que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri.
Logo, pode-se concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, são

suficientes

prova

da

materialidade

e

indícios de autoria.

A
nalisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou demonstrada
por meio do

laudo cadavérico de id. doc. 9167908.

Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelo depoimento das testemunhas, notadamente do CB Diylliam Jekcisson da Silva, o qual confirmou que prendeu o réu em flagrante,
ocasião em que confessou ter matado a vítima
com golpes de terçado.

“(...) Que recebeu denúncia anônima que teria ocorrido um homicídio no garimpo do boca rica, aproximadamente 70 km do Município de Jacareacanga, sentido Município de Apuí-AM, e que o autor do homicídio encontrava-se na AV. Joana Costa Barros, no Bar da Maria preta; Que durante a abordagem o autor do homicídio, o nacional MARCELO SOUSA MORAES, alegou que teria matado a vítima não identificada, de facão por legitima defesa do nacional conhecido como “GRILO” (...)”.

Como se vê, estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente
a sua
competência

constitucional
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente. Por esta razão, mantenho a
decisão

de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao

recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024